Tribunal: CARF
Processo: 10140.900325/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT" na Tabela do IPI - TIPI. (Súmula CARF no 124)
TAXA SELIC.
É imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar na concessão de um plus, sem expressa previsão legal. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10140.900325/2012-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIALIZADORA E EXPORTADORA DE SEMENTES GERMISUL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2010 A 30/09/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA
TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as
pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT" na Tabela do IPI -
TIPI. (Súmula CARF no 124)
TAXA SELIC.
É imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua
adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados,
por implicar na concessão de um “plus”, sem expressa previsão legal. O
ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão
legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.438, de 29 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10140.900321/2012-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900325/2012-95
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900325/2012-95

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação do débito declarado porque o crédito presumido
apresentado como direito creditório foi calculado sobre a exportação de produtos
(Sementes, frutos e esporos) classificados na TIPI como NT, ou seja, produtos não
industrializados, portanto sem direito ao benefício.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, basicamente,
que, sendo empresa produtora e exportadora, inclusive industrializando o produto em
questão, conforme descreve, seriam ilegais e inconstitucionais os atos administrativos
que restringem o benefício concedido pela lei, sendo que não importaria a origem dos
insumos utilizados, pois todos que ingressassem na empresa com fins de exportação
serviriam de base de cálculo do crédito presumido, sobre o qual inclusive incidiria a
correção monetária, de acordo com os julgados administrativos e judiciais que cita.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PRODUTO NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído
para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se consideram produtores, para
efeitos fiscais, os estabelecimentos que confeccionam mercadorias constantes da TIPI
com a notação NT.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores
objeto de pedido de ressarcimento do crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900325/2012-95

Conforme já relatado, a interessada se insurge contra a decisão recorrida que
afastou a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido do IPI por ela
exportar produtos classificados na TIPI como não-tributados “NT”. Reclama,
outrossim, pela aplicação da taxa Selic em valores a serem ressarcidos.
Exportação de produtos “NT”
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não geram crédito
presumido do IPI, nos termos do Enunciado de Súmula CARF vinculante no
124.
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.
Taxa Selic
O outro capítulo recursal diz respeito a aplicação da taxa Selic nos valores a
serem ressarcidos. Ocorre que nenhum valor foi ressarcido à interessada, fato
suficiente para declarar que o capítulo encontra-se prejudicado.
Contudo, para evita embargos, enfrento a questão.
Importante ressaltar que não houve oposição ilegal do fisco ao pedido de
ressarcimento. Em outras palavras, não houve modificação da decisão do
despacho decisório por nenhuma instância administrativa.
Faço essa ressalva para afastar a aplicação do entendimento do STJ que
reconheceu o direito à correção dos créditos do IPI, no acórdão proferido no
Recurso Especial no 993.164MG, de 13/12/2010.
Partindo da premissa acima, a pacificação deste conflito de perspectiva passa
necessariamente pela distinção entre os institutos do ressarcimento e da
restituição.
A restituição é a repetição de um indébito. Decorre de pagamento indevido ou a
maior que o devido. Já o ressarcimento não está vinculado a qualquer
pagamento indevido, mas decorre de concessão legal.
Sobretudo, não se pode olvidar que o direito subjetivo ao ressarcimento
somente é constituído com o advento do despacho da autoridade competente,
em oposição ao que ocorre com a repetição do indébito, em que o direito de
repetir já nasce imediatamente com o pagamento indevido ou a maior,
independentemente de qualquer ato da autoridade administrativa.
Nesta linha, fica evidente existir duas figuras que não se confundem:
a) restituição por pagamento indevido ou a maior do que o devido (repetição de
indébito); e
b) ressarcimento, previsto em lei concessiva.
É certo que restituição e ressarcimento compartilham alguns aspectos, como o
de ser ambos passíveis de satisfação em dinheiro ou mediante compensação,
mas de nenhum modo ressarcimento é espécie do gênero restituição.
Noutro giro, não há que se falar em desvalorização do valor a ser ressarcido,
mesmo porque o ambiente de ampla correção monetária que vigia no passado
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900325/2012-95

foi abolido pelo Legislador. Com efeito, o Legislador aboliu e repudiou o
sistema geral de indexação da economia através da aprovação das normas legais
que consolidaram o Plano Real, inexistindo atualmente previsão de atualização
monetária tanto para caso de ressarcimento como para caso de restituição.
Nesse contexto, inadmissível pensar na aplicação da Taxa Selic como um meio
de reposição do valor real da moeda.
A Taxa Selic é, isto sim, a expressão numérica dos juros. Não se trata de
atualização monetária. Juros, por sua vez, é um acréscimo ao principal, é um
plus que inclusive se caracteriza como renda para aquele que o aufere. Ora, o
Estado não pode pagar rendimentos – na forma de Taxa Selic, vale dizer, de
juros – sem previsão legal, mormente quando o que seria o valor principal
(ressarcimento) é, ele próprio, dependente de lei concessiva.
A previsão legal para a incidência de juros Selic, por sua vez, somente se refere
aos casos de restituição. Ao mencionar a compensação (art. 39, § 4o), é claro
que o dispositivo refere-se aos valores que poderiam ser restituídos, não
permitindo interpretação extensiva. O texto da Lei no 9.250, de 1995, é claro,
não havendo como aplicar por analogia aquele dispositivo ao caso do
ressarcimento.
Neste sentido deve-se dizer que o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, inclusive não
estabeleceu a atualização de valores restituídos ao contribuinte com base na
Taxa Selic.
Isto porque, simplesmente, tal taxa expressa juros, não correção ou atualização
monetária. O que foi previsto para casos de restituição foi a aplicação de juros,
calculados com base na Taxa Selic. Depois, o dispositivo trata de restituição,
nada falando de ressarcimento.
Se a lei não prevê a aplicação da taxa Selic no ressarcimento, não cabe ao
aplicador da lei estender a previsão com base em princípios, pois há um
princípio que predomina no direito tributário que é o da legalidade.
Por fim, a data prevista para o início da incidência dos juros é a do pagamento
indevido ou a maior do que o devido, data essa que somente pode ser
identificada se se tratar de pedido de restituição.
A incidência dos juros Selic a partir da data de protocolo do processo de pedido
de ressarcimento é critério que não consta da legislação, o que reforça a tese de
que os juros não podem incidir, nesse caso.
Forte nestes argumentos, não vejo motivos para alterar o modo que a decisão
recorrida tratou da questão, de forma que a mantenho in totum.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.442 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900325/2012-95

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital